Tribunal: TJSP
Processo: 0058138-67.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Pretendido o redimensionamento das penas, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da causa de diminuição - Impossibilidade – Exasperação com motivação adequada em razão da quantidade de droga, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas e do artigo 59 do Código Penal – Atenuante da confissão escorreitamente reconhecida e aplicada – Causa de

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Pretendido o redimensionamento das penas, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da causa de diminuição - Impossibilidade – Exasperação com motivação adequada em razão da quantidade de droga, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas e do artigo 59 do Código Penal – Atenuante da confissão escorreitamente reconhecida e aplicada – Causa de diminuição de penas justificadamente afastada. Ação revisional julgada improcedente.